Tribunal: STF
Processo: Rcl 53602
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 37. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA EXARADO NA RCL 36.391-AGR. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis- DAEP, com fundamento nos arts. 102, I, l da Constituição Federal e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 0001667-44.2013.5.15.0124, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 37.



    2. O reclamante relata ajuizada reclamação trabalhista, em que figura como reclamado, visando ao pagamento de diferenças salariais, ao argumento de que a concessão de abonos lineares a servidores públicos municipais, em substituição à revisão geral anual de suas remunerações, resultou na distinção de índices, em violação do princípio da isonomia e do art. 37, X, da Constituição Federal.



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, reporta que:



    (i) a ação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer ao empregado o direito ao recebimento das diferenças salariais postuladas, decisão esta mantida ao exame de recurso ordinário; (ii) manejado recurso de revista, foi-lhe negado seguimento com fundamento na Súmula 126/TST e em razão razão da não observância do requisito previsto no art. 896, “c”, da CLT; (iii) interposto agravo de instrumento, foi rejeitado “por óbice da Súmula 422, I, do TST e do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, especialmente no que diz com a não pertinência da alegação de violação de Súmula do STF e da adequação do acórdão do TRT à jurisprudência do TST”; (iv) o subsequente agravo interno teve provimento negado ao fundamento de que não impugnada a decisão recorrida, de forma específica e fundamentada, “no que se refere à inobservância do princípio da dialeticidade recursal nas razões do agravo de instrumento”; e (v) interposto recurso extraordinário, a Ministra Vice Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe seguimento, em razão do Tema 181 de Repercussão Geral. 



    3. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada e de seus efeitos. No mérito, pugna pela procedência do pedido “para que seja cassada a decisão exorbitante e que seja, por este C. STF ou por qualquer outro tribunal ad quem, determinada a adequação da prestação jurisdicional, reconhecendo-se a manifesta afronta à súmula vinculante nº 37 do STF da decisão impugnada”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta a inobservância da Súmula Vinculante 37, segundo a qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. O ato reclamado, proferido pelo TST, está assim fundamentado: 



    “A Vice-Presidência do Tribunal Regional da 15ª Região denegou seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamado, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento. O acórdão regional foi publicado em 19/09/2014, anteriormente, portanto, à vigência da Lei nº 13.015/2014. 



    Não foram apresentadas contrarrazões/contraminuta. 



    O Ministério Público, em parecer à fl. 575, opinou pelo não provimento do agravo de instrumento. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos pertinentes à tempestividade e à representação processual, sendo inexigível o preparo. 



    Eis os fundamentos adotados na decisão agravada que denegou seguimento ao recurso de revista: 



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 



    Tempestivo o recurso (decisão publicada em 19/09/2014; recurso apresentado em 07/10/2014). 



    Regular a representação processual. 



    Isento de preparo (CLT, art. 790-A e DL 779/69, art. 1º, IV). 



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO / Controle de Constitucionalidade. 



    O v. acórdão consignou que, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em ação direta de inconstitucionalidade (Proc. n.° 0355043-97.2010), na qual se concluiu pela constitucionalidade das leis que concederam abonos salariais fixos aos servidores do Município de Penápolis não interfere no presente caso. Segundo o v. julgado, não se discute, aqui, a inconstitucionalidade das leis municipais que instituíram e determinaram a incorporação dos abonos, mas sim a sua adequação aos limites fixados pelo art. 37 , X, da Constituição Federal, o que não foi objeto daquela ação proposta junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    No tocante ao tema, o v. acórdão se fundamentou no conjunto fático-probatório e não violou, de forma direta e literal, os dispositivos constitucionais apontados. 



    Assim, inadmissível o recurso, pelo teor da Súmula 126 do C. TST e pela ausência dos requisitos exigidos pela alínea "c" do art. 896 da CLT. 



    Por outro lado, o recorrente não logrou demonstrar a pretendida divergência jurisprudencial. Os arestos colacionados são inadequados ao confronto, por não preencherem os requisitos do art. 896, "a", da CLT.



    Sentença Normativa/Convenção e Acordo Coletivos de Trabalho / Aplicabilidade/Cumprimento / Prevalência.



    O v. acórdão afirmou que a existência de processo de negociação coletiva com o sindicato dos servidores públicos, do qual decorreu a criação dos abonos em questão, é irrelevante para o deslinde da causa, tendo em conta a impossibilidade de o ente público negociar cláusulas de conteúdo econômico, ante a vedação constitucional para tanto. 



    Conforme se verifica, inviável o apelo pois não restou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea "c" do art. 896 da CLT, a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais e legais invocados. 



    Por outro lado, o recorrente não logrou demonstrar a pretendida divergência jurisprudencial. Os arestos colacionados são inadequados ao confronto, por não preencherem os requisitos do art. 896, "a", da CLT.



    Remuneração, Verbas Indenizatórias e Benefícios / Salário/Diferença Salarial / Reajuste Salarial. 



    SALÁRIO - REAJUSTE 



    O C. TST firmou entendimento no sentido de que é insuscetível de reforma a decisão pela qual se estabelece que os valores concedidos inicialmente pelas leis municipais como abono, e depois incorporados à remuneração dos servidores de forma indistinta, acarretou discriminação passível de correção pelo Poder Judiciário, não havendo pertinência, portanto, a incidência dos termos da Súmula 339 do C. STF. 



    A interpretação adotada pelo v. acórdão recorrido está em consonância com iterativa, notória e atual jurisprudência do C. TST (RR-441-2007-049-15-00, 1ª Turma, DEJT-13/11/09, RR-53200-83.2007.5.15.0049, 3ª Turma, DEJT-22/10/10, RR-477-2007-049-15-00, 4ª Turma, DEJT-05/03/10, RR-1921-2006-049-15-00, 5ª Turma, DEJT-18/12/09, RR-672-2007-049-15-00, 6ª Turma, DEJT-13/11/09, RR-164200-25.2006.5.15.0049, 7ª Turma, DEJT-12/03/10 e RR-83600-17.2006.5.15.0049, 8ª Turma, DEJT-20/08/10).



    Inviável, por consequência, o apelo, de acordo com o art. 896, § 4º, da CLT, c/c a Súmula 333 do C. TST. CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista 



    Conforme a diretriz da Súmula nº 422, item I, do TST, não se conhece de agravo de instrumento, por deficiência de fundamentação, se a parte agravante apenas reitera as razões concernentes à matéria de fundo, deixando de impugnar os fundamentos da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista. 



    No caso, a decisão de admissibilidade proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional, ao denegar seguimento ao recurso de revista interposto pelo agravante, apontou como fundamentos: i) a incidência da Súmula nº 126 do TST no que tange ao controle de constitucionalidade; ii) a irrelevância da existência de processo de negociação coletiva com o sindicato dos servidores públicos, “tendo em conta a impossibilidade de o ente público negociar cláusulas de conteúdo econômico, ante a vedação constitucional para tanto” no que se refere à necessidade de observância dos instrumentos coletivos; iii) a incidência dos óbices previstos no art. 896, § 4º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST em relação aos reajustes salariais. 



    Não obstante, da leitura das razões do agravo de instrumento depreende-se que a parte agravante passa ao largo dos fundamentos adotados pela Corte Regional para não apreciar as matérias, detendo-se exclusivamente em aspectos pertinentes ao mérito das questões que pretendia discutir.



    Desse modo, reputo inobservado o princípio da dialeticidade recursal, em ordem a atrair a incidência do item I da Súmula nº 422 do TST, verbis: 



    RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO (redação alterada, com inserção dos itens I, II e III) - Res. 199/2015, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.06.2015. Com errata publicado no DEJT divulgado em 01.07.2015 I - Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. 



    Registre-se ser pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, STJ e TST), no exame de recursos de fundamentação vinculada, no sentido de que o recurso que se encontra deficiente de fundamentação não reúne condições de ser admitido, sendo defeso ao Relator suprir deficiência na fundamentação do recurso, cuja responsabilidade é inteiramente da parte recorrente (Súmula 284 do STF). 



    A propósito, impende assinalar que, tratando-se de recurso de natureza extraordinária, o não atendimento aos requisitos de admissibilidade impede o exame do mérito da controvérsia. 



    Inviável, portanto, o trânsito do apelo, impondo-se a confirmação da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista. 



    Por ora, fica a agravante advertida para as sanções processuais previstas em lei à parte que se utiliza abusivamente dos meios recursais disponíveis. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (grifei)



    4. Verifico que o Tribunal Superior do Trabalho manteve, em agravo interno, decisão em que negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo ora reclamante, à consideração de que não impugnados os fundamentos da decisão recorrida, o que atrairia a incidência do item I da Súmula nº 422 do TST (“Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida.”). 



    5. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento desta ação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl 39317 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.7.2020)”.



    6. Conforme assinalei em voto vogal no julgamento da Rcl 42.576 MC (DJe 25.3.2021), no que concerne ao cabimento da reclamação, o exame da aderência estrita entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle há de ser rigoroso, e em hipótese alguma, nesta via estrita, se admite dilação probatória quanto ao tema de fundo.



    7. Nesse contexto, entendo que a inexistência de adoção de tese jurídica direta e contrária pelo juízo reclamado sobre a controvérsia veiculada nos presente autos torna inviável a inferência no sentido da alegada afronta ao parâmetro de controle invocado (Súmula Vinculante 37), à míngua da estrita aderência. Ao meu ver, estando a decisão proferida pela autoridade reclamada limitada aos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento em recurso de revista, não foi alcançada a substância do pedido (matéria de fundo).



    8. Ademais, reputo correta a aplicação do RE nº 598.365-RG (Tema 181) ao caso dos autos. No mencionado precedente, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência da repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, tendo em conta sua natureza infraconstitucional. 



    9. A pretensão do reclamante denota, a rigor, a reapreciação de questão debatida pela Corte Regional do Trabalho. O ato reclamado, a seu turno, foi exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que se adstringiu a negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por fundamentos meramente processuais. Não há, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro da reclamação (Súmula Vinculante 37). 



    10. Essa a minha compreensão. Nada obstante, a Primeira Turma desta Suprema Corte, que integro, firmou entendimento em sentido diverso. Assim, ao exame da Rcl 36.391, concluiu, por maioria – vencida esta Relatora, na companhia do Ministro Marco Aurélio –, “que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT”.



    Colho excerto do voto do Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão, proferido na referida reclamação, levada a julgamento na sessão de 04.5.2021, DJe 18.10.2021 (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Prevalência do princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática de repercussão geral. Dever da Corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. Determinação de que o TST analise o processo à luz do entendimento formado no Tema nº 383 da repercussão geral. 1. Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão mediante a qual o TST negou admissibilidade ao recurso extraordinário no Processo nº 0000155-38.2014.5.18.0211 com fundamento no Tema n º 181 da repercussão geral, devendo aquela Corte proceder a nova análise do caso, aplicando a esse a tese firmada no representativo da controvérsia concernente ao Tema nº 383 da repercussão geral, qual seja: “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se [tratar] de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas"”. 



    [...]



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em acórdão assim ementado:



    ‘AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. DESCUMPRIMENTO DO INCISO I, DO § 1º-A, DO ARTIGO 896 DA CLT. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que, no recurso de revista interposto na vigência da Lei n.º 13.015/2014, a parte recorrente não cumpriu os requisitos impostos pelo §1º-A, I, do art. 896 da CLT. Agravo conhecido e não provido.’



    Em sede de recurso extraordinário, o TST negou admissibilidade ao apelo com fundamento no Tema nº 181 da sistemática de repercussão geral, cuja tese foi assim fixada: 



    ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    Contra a decisão do TST, a Celg Distribuicao S.A. (Celg D) propõe a presente reclamação tendo como paradigma o representativo da controvérsia do Tema nº 383 da repercussão geral (RE nº 635.546/MGRG), cujo título está assim registrado na Suprema Corte: “Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços”. 



    Aduz a agravante, ainda, violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto foi negada aplicação ao caso do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 sem a necessária declaração de inconstitucionalidade do dispositivo por órgão especial ou por plenário da justiça especializada. 



    Em ambiente virtual, o Ministro Marco Aurélio propôs o não provimento ao agravo regimental, mantendo o entendimento pela negativa de seguimento à reclamação constitucional, por entender que, no âmbito do TST, “[n]ão se adotou óptica sobre o pano de fundo, ficando a discussão limitada à questão dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista, previstos em legislação ordinária”. 



    Indiquei destaque do processo, o qual volta a julgamento do colegiado em sessão por videoconferência. 



    Com esse breve relatório, passo ao voto. 



    Observo que a Corte Superior da Justiça do Trabalho reiteradamente tem se valido de requisitos de admissibilidade de recurso de revista para se furtar a conhecer de recursos de sua competência nos quais se controverte temática submetida à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. 



    Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1ºA, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.” (Destaquei)



    Ao final do julgamento em apreço, o Ministro Dias Toffoli, acompanhado pela maioria, determinou que a Corte Superior do Trabalho procedesse à nova análise do caso, aplicando a tese assentada no paradigma da repercussão geral relacionada à controvérsia de mérito do processo.



    11. Como se vê, a Turma considerou possível suplantar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista jurisprudência vinculante firmada por esta Suprema Corte.



    12. Nesse contexto, considerado o teor da Súmula Vinculante 37, que sintetiza a reiterada jurisprudência desta Suprema Corte acerca do tema de fundo debatido na presente reclamação, reafirmada, ademais, no julgamento do Tema 1059 de Repercussão Geral, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal para, ao menos em exame perfunctório, superado o óbice processual, analisar o caso à luz da substância do pedido, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    13. A matéria de fundo objeto da reclamação diz com o descumprimento da Súmula Vinculante nº 37 por decisão que reconheceu a empregado público o direito a diferenças salariais decorrentes da incorporação de abonos concedidos por lei em valores nominais aos servidores de Penápolis/SP (Leis Municipais nºs 1.304/2005, 1.517/2008, 1.562/2009 e 1.653/2010).



    14. Consoante decisão proferida pelo TRT da 15ª Região, a concessão dos abonos previstos na legislação municipal em valores fixos, sem observar o patamar salarial de cada trabalhador, acarretou aumento salarial de forma diferenciada, em afronta ao art. 37, X, da Constituição da República: 



    “De saída, deixo assentado que, desde 1996, o reclamante é servidor do Departamento de Água e Esgoto de Penápolis - DAEP - autarquia municipal criada pela Lei Municipal n° 935 de 18 de maio de 1978 (fl. 85), cujo quadro de pessoal obedece a tabela salarial vigente na estrutura administrativa do Município de Penápolis, segundo reza o art. 3° da Lei n° 1150 de 14 de outubro de 2003 (fl. 14).



    Superada essa premissa, o caso em exame resume-se da seguinte forma: o Município de Penápolis, por meio de leis municipais sucessivas, desde 2005, instituiu um abono salarial mensal a todos os seus servidores - inclusive os atuantes em suas autarquias - que, posteriormente, incorporou-se de forma definitiva à sua remuneração.



    Em razão disso, o reclamante alega que a incorporação dos abonos representa reajuste salarial concedido GDUDS/MMV em afronta ao disposto no inciso X, do art. 37, da CF/88, ante a inobservância da isonomia de índices, pugnando, assim, por diferenças salariais e reflexos. 



    Pois bem.



    É incontroverso que, por meio das Leis Municipais de n°s 1.304/2005, 1.384/2006, 1.485/2007, 1.517/2008, 1,562/2009 e 1.653/2010 (fls. 119/125), o Município de Penápolis criou abonos salariais e os incorporou, de forma definitiva, aos vencimentos de seus servidores (dentre eles o reclamante), conforme demonstram os documentos trazidos com a contestação. 



    E, como bem destacou a origem, a situação retratada nos autos trata-se de reajuste salarial "mascarado", visto que, a característica essencial do abono é justamente sua precariedade, isto é, sua vinculação a determinada situação específica que autorize, a título precário, a concessão de uma ajuda financeira.



    No caso em apreço, entretanto, os abonos foram concedidos de forma definitiva, integrando a remuneração dos servidores. Tal fato descaracteriza a natureza jurídica da parcela, transmudando-a em parcela de natureza eminentemente salarial. 



    Nesse caminhar, ao integrar o abono aos vencimentos dos servidores de forma definitiva, a autarquia ' municipal nada mais fez do que conceder reajustamento salarial ao seu quadro. Esse fato é inquestionável. 



    Sob essa perspectiva, a alegação defensiva de que o abono não corresponderia a reajuste, mas sim a aumento salarial, não merece acolhida.



    Com efeito. O próprio Município, ao instituir a parcela, não a reconheceu dessa forma, tratando-a, de forma legislativa, como abono, como se verifica ás fls. 119/125. Assim, tal assertiva, em verdade, encerra a pretensão, de se valer dá própria torpeza, em nítida afronta aos princípios catalogados no caput do art. 37 da CF/88. 



    (…)



     Assinalo, também, por oportuno, que a menção à existência de processo de negociação coletiva com o sindicato dos servidores públicos, do qual decorreu a criação dos abonos eril questão, é irrelevante para o deslinde da causa, tendo em conta a impossibilidade de o ente público negociar cláusulas de conteúdo econômico, ante a vedação estampada no inciso X do art. 37 da CF/88. É por essa razão, inclusive, que a aplicação do inciso XXVI, do art. 7°, da Carta Magna, aos servidores públicos, foi afastada (art. 39, § 3°, da CF/88).



    É dizer, portanto, que a incorporação dos abonos caracteriza revisão, e não aumento. 



    Todavia, ao conceder reajustamento lastreado em valores nominais fixos, o Município desrespeitou a determinação contida no inciso X, do art. 37, da CF/88, que impõe a identidade de índices como regra de natureza cogente.



    (…)



    Destarte, de acordo com o plano de cargos e salários vigente á época dos fatos, como bem demonstrou o autor em seu exórdio (fls. 05/06), cujas alegações não foram objeto de impugnação pela autarquia recorrente, a incorporação de cada um dos abonos concedidos ao recorrido representou reajustes em percentuais bem inferiores, se comparados com os reajustes concedidos aos servidores no, início da carreira, enquadrados na referência 01, grau 01. 



    É dizer, o Município recorrente procedeu à revisão remuneratória geral para a mesma classe de servidores, vigorante na mesma data, fundada, porém, na concessão de índices de reajuste distintos. Tal fato implicou manifesta discriminação, contrária ao preceito constitucional inserto nos arts. 5°, caput, e 37, X, da Carta Magna. 



    Diante desse quadro, impõe-se manter a sentença que deferiu ao reclamante as diferenças salariais vindicadas. Gize-se, por oportuno, que o caso dos autos não comporta a incidência da Súmula n° 339 do E. STF, porque não se está, no caso presente, concedendo aumento de vencimentos, mas sim, corrigindo uma distorção decorrente da violação de princípios constitucionais, por parte, do Município recorrente, aos quais a sua atuação estava expressamente vinculada, na forma do caput do art. 37 da CF/88. Esse é o posicionamento adotado pelo E. STF, em sua composição plenária, conforme o julgamento do RMS n° 22.307/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (DJ 13/6/1997). 



    Por conseguinte, reputo irreprochável a decisão a quo que determinou a incorporação definitiva das diferenças concedidas à remuneração do obreiro. 



    Por corolário, descabe falar em violação ao art. 37, X, da CF e às leis municipais objeto de exame. 



    Registro, finalmente, que o requisito do prequestionamento, estampado na Súmula 297 do C. TST, foi observado, por ter sido adotada tese explícita sobre a matéria sob anáfise (Orientação Jurisprudencial n.° 118, da SDI-I, TST)



    (…)



    15. A Súmula Vinculante 37 espelha a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos.



    16. Registro que esta Suprema Corte possui firme posicionamento no sentido de que o deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante nº 37 desta Suprema Corte, segundo a qual: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    17. No julgamento do ARE 1219067 (Tema 1059), em 30.08.2019, esta Suprema Corte, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, e fixou seguinte tese jurídica: “Viola o teor da Súmula Vinculante nº 37 a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais em razão da incorporação de valores aos vencimentos dos servidores públicos municipais de que trata as Leis Complementares nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu”.



    18. No sentido da violação da Súmula Vinculante 37, colho, ainda, os seguintes julgados monocráticos, em casos idênticos, envolvendo, também, o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis- DAEP: Rcl 44.168, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.4.2021; Rcl 36.672, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 18.12.2019; Rcl 34920, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.8.2019; Rcl 33.862, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.8.2019.



    19. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta entendimento consolidado na Súmula Vinculante 37.



    20. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0001667-44.2013.5.15.0124, em trâmite perante o Tribuna